Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009136-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos judiciais de ID: 54163011), homologo-os. Retifique-se o precatório expedido em favor OLAVO VIEIRA FILHO (PCT n. 0711304-51.2021.8.07.0000), com expedição de ofício à COORPRE. Ao fim, digam as partes sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 17 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador